Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DESPACHO DE BAGAGEM. ERRO DE SISTEMA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a autora que adquiriu passagens aéreas, trecho Brasília-Mendoza-Brasília, pela “tarifa plus”, com direito a despachar 1 (uma) bagagem de 23Kg, porém, no dia do embarque, o sistema não apontou tal benefício, mas a companhia aérea constatou o erro e a bagagem foi despachada, sem custo adicional. Aduziu que no dia do retorno não foi localizado pela empresa parceira da ré, responsável pelo voo de volta, o seu direito à bagagem, tendo que realizar o pagamento exigido para despachar a bagagem. Requereu a repetição do indébito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID42737854) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir a autora, em dobro, a quantia de R$ 440,95 e pagar R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.
3. Suscita preliminar e ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem gerência sobre fato ocorrido em voo operado por outra companhia aérea, no caso a AeroLineas Argentinas, que deixou de realizar o despache gratuito da bagagem da autora no trecho de retorno. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem, solidariamente, pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, alega que não efetuou qualquer cobrança indevida, tampouco se beneficiou do pagamento, porquanto realizou o despacho gratuito da bagagem da autora. Aduz inexistência de fato que denote vexame, humilhação ou mácula a sua honra que pudesse ensejar reparação moral. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, encontrando-se em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que, em virtude de erro no sistema, a autora foi impedida de despachar gratuitamente sua bagagem no embarque de volta ao Brasil.
7. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pela reparação material e existência de danos morais.
8. Da análise dos autos, verifica-se que, dias antes de embarcar para Mendoza, a autora/recorrida diligenciou junto à companhia ré/recorrente para informar a existência de erro em seus bilhetes aéreos (protocolo 220512011134), pois, em que pese tê-los adquirido com “tarifa plus”, não constava o benefício de despachar a bagagem de modo gratuito (ID 42737818).
9. Assim, observa-se que a companhia aérea ré/recorrente, mesmo diante dos reclames da consumidora, não solucionou o problema (erro no sistema), impondo a esta dificuldades consideráveis para despachar sua bagagem de modo gratuito, conforme contratado originalmente.
10. Impende consignar que, no embarque do voo de ida, a companhia aérea “identificou o erro no sistema e despachou a bagagem gratuitamente da parte autora”. Contudo, no trecho de retorno, o problema ainda persistia, sendo a autora/recorrida compelida a efetuar o pagamento para despachar sua bagagem no exterior (comprovante de pagamento - ID42737819).
11. Destarte, incontroverso que a autora/recorrida fazia jus ao despache gratuito de 1 (uma) bagagem de 23kg, conclui-se ser indevida a cobrança realizada, impondo-se o dever de devolução em dobro (R$ 881,90), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
12. No caso, configura falha na prestação dos serviços a ensejar a reparação pelo dano causado, o impedimento injustificado para o despacho gratuito da bagagem, ocasionando a necessidade de pagamento, haja vista que, na espécie, a passagem foi previamente adquirida com a “tarifa plus”.
13. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram angústia, frustração, constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida que se encontrava em viagem internacional. Tal situação narrada configura desídia e ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
14. Conquanto certo o dever de indenizar, mostra-se excessivo o valor da indenização arbitrada. Assim, sopesando-se a conduta da companhia ré/recorrente, os transtornos dela decorrentes e suportados pela autora/recorrida, deve a indenização ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
15. Tal valor guarda correspondência com as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, extensão e gravidade do dano, bem como as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação (art. 944 do Código Civil).
16. Nesse sentido: Acórdão 1116920, 07022631720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.